Tribunal: TJSP
Processo: 1021626-55.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Importação de compostos do Amicarbazona, princípio ativo do herbicida Magneto Técnico. Exigência de recolhimento do ICMS no procedimento de desembaraço aduaneiro. Pedido de reconhecimento da isenção do ICMS na importação dos compostos do princípio ativo do herbicida. Norma isentiva do art. 41, I do Anexo I do RICMS/SP que contempla os produtos da impetrante.

Ementa:

Apelação. Mandado de segurança. Importação de compostos do Amicarbazona, princípio ativo do herbicida Magneto Técnico. Exigência de recolhimento do ICMS no procedimento de desembaraço aduaneiro. Pedido de reconhecimento da isenção do ICMS na importação dos compostos do princípio ativo do herbicida. Norma isentiva do art. 41, I do Anexo I do RICMS/SP que contempla os produtos da impetrante. Interpretação literal, conforme art. 111, II, do CTN, que não permite a exclusão dos componentes do princípio ativo do herbicida. Precedentes. Sentença reformada.
Recurso provido.